Tribunal: STF
Processo: HC 73934
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – EXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – PACIENTE PRIVADO DO DIREITO DE SER DEFENDIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO – FALHA DA BUROCRACIA JUDICIÁRIA – LIBERDADE DE DEFESA RESTRINGIDA – INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PEDIDO DEFERIDO. 
  
- O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da “persecutio criminis”, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição. 
  
Cumpre ao magistrado processante, em não sendo possível ao defensor constituído assumir ou prosseguir no patrocínio da causa penal, ordenar a intimação do réu para que este, querendo, escolha outro advogado. Antes de realizada essa intimação - ou enquanto não exaurido o prazo nela assinalado -, não é lícito ao juiz nomear defensor dativo sem expressa aquiescência do réu.